Tribunal: TJMT
Processo: 0006764-76.2015.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006764-76.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Consórcio, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

Apelado: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 0006764-76.2015.811.0007, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, afirma a apelante que inexistiu infração ao Código de Defesa do Consumidor, bem como falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa, a qual defende que é arbitrária, manifestamente excessiva e que não observou a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, com e declaração de nulidade da decisão administrativa e desconstituição da multa aplicada ou, subsidiariamente, para que esta seja reduzida.

Nas contrarrazões Município de Alta Floresta pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 31590483).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a inexistência de interesse público a justificar sua manifestação no feito (ID. 101323461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 0006764-76.2015.811.0007, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Anulatória ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA em desfavor do Município de Alta Floresta.

Consoante narrado na inicial, o Município de Alta Floresta, por meio do PROCON, determinou a aplicação de multa ao apelante, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), no processo administrativo n° 0114-000.749-1.

Na inicial, a apelante apresentou cópia do procedimento administrativo, constituído pelo termo de reclamação, notificação, defesa, termo de audiência de conciliação, decisão administrativa, recurso, acórdão da junta recursal (ID. 31589978/31589998).

Foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão autoral e extingo o feito, com resolução do mérito.

Por consequência, mantenho a decisão que indeferiu a concessão da tutela provisória.

Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela parte requerente.

Certificado o trânsito em julgado, caso nada seja requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes." (ID. 31590476).

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

O recurso não merece prosperar. Explico.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a
atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”[Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.

(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Quanto procedimento administrativo, no que se refere ao devido processo legal, observa-se que o órgão atuante, no exercício de fiscalização previsto na Lei Consumerista, após receber reclamação do consumidor, notificou a empresa apelante e, após a defesa escrita, proferiu decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo, aplicando-lhe multa no valor de R$ 14.000,00 (ID. (ID. 31589978/31589998).

Em suma, observa -se que foi instaurado o devido processo administrativo, no qual foi garantido à autuada, ora apelante, o contraditório e a ampla defesa e ao final, após a constatação da infração consumerista, foi aplicada a multa questionada pela Autora/Apelante.

Portanto, foi observado o devido processo legal na seara administrativa. O fato de o resultado final ter sido desfavorável à Autora/Apelante no processo administrativo não significa dizer que não foi observado o referido princípio, já que este não é resultante apenas dos processos em que ao final não é imputada alguma penalidade.

No que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada a regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelante em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Portanto, não assiste razão à Apelante quando alega presença de vícios no processo administrativo, uma vez que, conforme demonstrado, foram observados os princípios do devido processo legal, foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa e a decisão proferida foi devidamente motivada e fundamentada.

Ademais, quanto a multa aplicada, registra -se que a empresa, ora apelante, é fornecedora, segundo a dicção do artigo 3o do CDC.

Nesse contexto, conforme relatado no procedimento administrativo, a apelante não observou o que estabelece o artigo 51, IV e XII do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, e obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor.

De acordo com o apurado administrativamente, a apelante embutiu na quantia cobrada da consumidora valores atinentes a honorários advocatícios sem, contudo, comprovar expressa previsão contratual conferindo reciprocidade, ônus que lhe incumbia.

Todas essas ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no procedimento administrativo, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Ademais, o julgador monocrático entendeu corretamente ser aplicável à Apelante a pena de multa a qual foi fixada de acordo com os critérios previstos na legislação consumerista.

Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3
.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes
[...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).”

I
n casu
,
a multa aplicada à apelante na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 14.000 (quatorze mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ora, conforme consta nos autos de infração, embutiu na quantia cobrada da consumidora valores atinentes a honorários advocatícios sem, contudo, comprovar expressa previsão contratual conferindo reciprocidade (cláusula abusiva), violando Direito do Consumidor (ID. 31589978/31589998).

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, valorando, inclusive, as circunstâncias atenuantes e agravantes (reincidência e deixar de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências, ciente do ato lesivo).

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, pública e notoriamente conhecida como agência financeira em atuação em todo território nacional, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. o 2.181/97.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021